Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO. MÉRITO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. TRANSAÇÃO. EXONERAÇÃO DOS FIADORES. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS FIADORES. DESOBRIGAÇÃO DA FIANÇA. RECONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Na hipótese, os réus/apelantes, que querem se ver excluídos da demanda, possuem pertinência subjetiva para integrar a lide, porquanto a parte autora afirma ter firmado com aqueles contrato acessório de garantia fidejussória ao contrato de locação de imóvel. Presente, portanto, a legitimidade passiva dos fiadores para a cobrança de dívida locatícia.

2. A transação é espécie de contrato típico, que deve ser interpretado restritivamente, e que tem como objetivo a prevenção ou o término de litígio mediante concessões mútuas, conforme a inteligência dos arts. 840 e 843, ambos do CC. A mera formalização de recebido dando quitação parcial de débitos locatícios não configuram a transação e, portanto, não desobriga os fiadores.

3. Havendo a comprovação de que o credor recebeu parte da dívida decorrente de contrato de locação de imóvel comercial e, no tocante ao restante do débito, concedeu novos prazos ao locatário para o seu adimplemento, é forçoso reconhecer a aplicação do art. 838, I, do CC e a consequente desobrigação dos fiadores que não consentiram com a moratória.

4. A alegação de excesso de cobrança não encerra pressuposto fático justificador do postulado afastamento da presunção de boa-fé da parte credora/recorrida para caracterizar a afirmada má-fé. Tampouco se verifica hipótese de incidência da multa prevista no art. 940 do CPC, não apenas pela ausência de comprovação de má-fé, mas, principalmente, pela ausência de cobrança excessiva, haja vista que o autor narrou na inicial o parcial adimplemento do débito perseguido.

5. Recuso conhecido e parcialmente provido. Inversão da condenação em custas e honorários.